Tribunal: TJPA
Processo: 0808868-25.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808868-25.2023.8.14.0401

APELANTE: EVANDRO RAIMUNDO DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO E. STF. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS). PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E VALOR JUSTIFICADO.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 129, §9º, do CP à pena
de
03 (três) meses de detenção, em regime aberto, objetivando
a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do STJ e

a
exclusão da indenização por danos morais ou redução desta para valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se a circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em desconformidade com o Enunciado 231, do STJ; e, (iii) saber se é possível afastar ou diminuir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para, no máximo, R$ 50,00 (cinquenta reais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência policial e depoimento judicial da ofendida, devidamente corroborado por laudo pericial de lesão corporal e, em juízo, pela prova testemunhal. Alto valor probante da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes do C. STJ.

4.
A jurisprudência do STF, até com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido na Súmula 231, do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Desse modo, a atenuante da confissão espontânea, genérica, não pode conduzir a pena para
quantum
abaixo do mínimo legal. Precedentes.

5.
Inviável reduzir e/ou muito
menos afastar a indenização por danos morais, pois
houve pedido expresso na exordial acusatória e o
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo
restou fundamentado e não excessivo. Inteligência do art
. 387, IV, do CPP.
Precedente do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por EVANDRO RAIMUNDO DA SILVA ALMEIDA, termo no ID – 26480566, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém (ID – 26480514)
, que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro à pena de
03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto,
suspendendo, ainda, a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo e condições a serem fixadas pelo juízo da execução.

Nas razões recursais (ID – 26480576), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça e

a
exclusão da indenização por danos morais ou redução desta para valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em contrarrazões (
ID - 26480579
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 28460669, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 26480486) o que segue:

“Narram os presentes autos, dia 20/02/2023 ás 1:00 horas, em via pública, a vítima KAREM MAYANE SOUSA SILVA foi agredida por EVANDRO RAIMUNDO DA SILVA ALMEIDA. Na ocasião do fato o Ora Acusado viu a vítima indo para a casa de uma amiga, a seguiu e lhe derrubou da moto, tirou uma garrafa de cerveja que estava na mão dela e arremessou contra ela, não a atingindo. Ademais, logo depois passou a lhe agredir fisicamente com um soco no olho esquerdo deixando marcas e chute na perna esquerda, lhe proferindo as seguintes frases “TU NÃO PRESTA PUTA VAGABUNDA”, “TU VAI VER O SÓ O QUE EU VOU FAZER CONTIGO”. A vítima relata que irá pedir metidas protetivas contra o Ora Acusado.

Diante dessa situação, a vítima temendo por sua integridade física e psicológica em razão das ameaças proferidas, não vê outra alternativa que não seja recorrer as autoridades competentes para apurar o fato e tomar as devidas providências. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
(ID – 26480514), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que
passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram
comprovadas
nos autos pelo boletim de ocorrência policial, laudo pericial de lesão corporal nº 2023.01.001863-TRA, ambos constantes do ID – 26480482, e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, depoimento em mídia digital no ID – 26480507, a vítima KAREM MAYANE SOUSA SILVA relatou que, no dia do fato, o denunciado atirou nela uma garrafa, mas que não a acertou, e desferiu um soco em seu olho, que ficou roxo.

Tal relato foi corroborado pelo depoimento judicial da testemunha ROSIANE MOREIRA DE SOUSA, genitora da ofendida, mídia digital no ID - 26480508, a qual declarou que, embora não tenha presenciado o fato, a filha contou que o denunciado havia a agredido e que estava com o rosto machucado. Disse, ainda, que, já presenciou o recorrente gritando e empurrando a filha, o que a faz pedir que ele fosse embora de sua residência.

Vê-se, portanto, que, o
cotejo do acervo probatório leva à conclusão da ocorrência do delito do art. 129, §9º, do CP
, haja vista o
relato seguro e coerente da vítima

corroborado, não apenas pela prova testemunhal, como também por exame de corpo de delito
, realizado no dia do ocorrido (20/02/2023), atestando a ofensa à integridade corporal dela, produzida por ação contundente, cuja descrição das lesões é a seguinte:
“Ao exame verificamos escoriação irregular na região zigomática esquerda e edema traumático na região periorbitária esquerda e equimose arroxada na região anterior da perna direita”.

Não é despiciendo ressaltar que,
nos
crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, a
palavra da vítima

possui
especial relevância
, notadamente se em harmonia com os demais elementos de prova existentes nos autos e por ser o ilícito geralmente cometido em situação de clandestinidade, sem testemunhas, como
in casu
.

É a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em suas duas turmas com competência em matéria criminal,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que
a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.285.584 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

(...)

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.146.872 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/09/2022) (grifo nosso)

2 - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Improcedente
, senão vejamos:

Primeiramente, incumbe anotar que a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal à época do fato (20/02/2023), isto é, 03 (três) meses de detenção, o que, por óbvio, mantenho, em atendimento à vedação
a reformatio in pejus
, uma vez que se trata de recurso exclusivo da defesa.

Pois bem. Na segunda etapa do cálculo da pena, anota-se que
não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III,
d
, do CP
[1]
, mesmo porque o
réu sequer foi ouvido em juízo
, já que
julgado à revelia
, nos termos do art. 367, do CPP
[2]
.

Ainda que assim não fosse, não haveria que se falar em aplicação de tal circunstância tendo em vista o disposto na
Súmula 231, do STJ
, a qual se encontra-se em
plena vigência
e é
amplamente esposada pela jurisprudência atual do Excelso Supremo Tribunal Federal, com
repercussão geral reconhecida
.

Desta feita, não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado e tampouco em redução da reprimenda-base aquém do mínimo legal, a partir da incidência da referida atenuante ou de qualquer outra circunstância atenuante genérica.

Nesse sentido, os seguintes precedentes da Corte Suprema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais tópicos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tais matérias por esta Egrégia Turma, de ofício, por serem as mesmas de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que foi aplicada ao réu a pena mínima do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica à época, qual seja, 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, bem como no que se refere à substituição da execução da pena privativa de liberdade.

3 – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS).

Igualmente
improcedente
, pois,
além do
art. 387, inciso IV, do CPP
[3]
admitir a possibilidade de o julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da vítima, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível, houve
pedido expresso do Órgão Ministerial na denúncia
, como se observa no ID – 26480486.

Ademais, vê-se que o magistrado de 1º grau, diante das particularidades do caso concreto e à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou
quantum
a ser reparado de
forma fundamentada e
que
não se mostra excessivo
, correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista os danos psicológicos da conduta lesiva à vítima.

Sobre o tema, precedente do C. STJ, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO.
DANOS MORAIS
. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA.
SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA
. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial
, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório
, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.

3.
O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto
. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.940.163 / TO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 22/02/2022) (grifo nosso)

Por fim, esclareço que está correta a não substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos no caso em comento, tendo em vista o disposto na Súmula 588, do STJ
[4]
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
I
- ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher; (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[2]

Art. 367
. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

[3]

Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...)

IV
- fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

[4]

Súmula 588
- A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Belém, 19/05/2026